Tribunal: TJES
Processo: 5000306-16.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000306-16.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ABIGAIL ALVES ALVARENGA SIMOES e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AVERIGUAÇÃO OFICIOSA DE PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO GENITOR PELA GENITORA. ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o arquivamento do procedimento de averiguação oficiosa de paternidade da menor Moana Vitória Alvarenga Simões, em razão da manifestação expressa da genitora, Abigail Alves Alvarenga Simões, no sentido de não querer informar o nome do suposto pai, mesmo ciente das consequências legais dessa decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é necessária a intimação judicial da genitora para audiência com o fim de tentar obter a identificação do suposto genitor, mesmo após manifestação expressa de desinteresse em fazê-lo; (II) estabelecer se o arquivamento do procedimento viola o princípio da proteção integral e prioritária da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O procedimento de averiguação oficiosa de paternidade, previsto na Lei n. 8.560/1992, pressupõe a existência de elementos mínimos de identificação do suposto pai, inexistentes no caso concreto diante da negativa da genitora em fornecer tais informações.

4. A manifestação da genitora perante o Oficial do Registro Civil, declarando que não deseja informar o nome do suposto pai, é suficiente para justificar o arquivamento do expediente, sem necessidade de nova oitiva judicial, por se tratar de ato facultativo.

5. A tentativa de compelir ou induzir a genitora a prestar informação que não deseja constitui violação aos princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, II) e da inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X, da CF/1988).

6 . O encerramento do procedimento de averiguação não impede posterior propositura de ação judicial de investigação de paternidade, direito este que é personalíssimo, indisponível e imprescritível, conforme o art. 27 do Ecriad.

7. O precedente do STJ (REsp n. 1.376.753/SC) confirma que o procedimento previsto na Lei n. 8.560/1992 não é condição para o ajuizamento de ação judicial de investigação de paternidade.

8. A ausência de recursos humanos no Judiciário não fundamenta a decisão, mas reforça a necessidade de racionalização dos atos processuais diante da inexistência de pressupostos para o prosseguimento do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de indicação do suposto pai pela genitora, manifestada de forma expressa e consciente, justifica o arquivamento do procedimento de averiguação oficiosa de paternidade.

2. A intimação judicial da genitora para audiência é ato facultativo e prescindível quando não há elementos mínimos que viabilizem a continuidade do procedimento.

3. O arquivamento do procedimento não impede futura ação judicial de investigação de paternidade, que é direito imprescritível, personalíssimo e indisponível.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, II e X; Lei 8.560/1992, arts. 2º, §§ 1º e seguintes; Ecriad, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.376.753/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01-12-2016, DJe 19-12-2016; TJMG, Ap. Cív. n. 5003970-12.2023.8.13.0637, Rel. Juiz Élito Batista de Almeida, j. 16-10-2023; TJES, Ap. Cív. nº 5006028-65.2022.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19-04-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000306-16.2023.8.08.0021.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A
PELADAS: ABIGAIL ALVES ALVARENGA SIMÕES E MOANA VITÓRIA ALVARENGA SIMÕES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Insurgiu-se o Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida no procedimento de averiguação oficiosa da paternidade de Moana Vitória Alvarenga Simões, filha de Abigail Alves Alvarenga Simões, que determinou o arquivamento dos autos.

A respeitável sentença recorrida está assim fundamentada:

[...]
Sabe-se que o efeito do procedimento de averiguação oficiosa de paternidade é meramente administrativo, pois não comporta apreciação do mérito da causa, já que questões de filiação legítima ou ilegítima serão decidas em processo contencioso, conforme o disposto no art. 113, da Lei nº 6.015/73, podendo a ação de investigação de paternidade ser proposta a qualquer tempo.

No presente caso, a genitora declarou não ter interesse em informar o nome do suposto genitor da criança, não se justificando a repetição de ato já adequadamente cumprido pelo Oficial do Cartório de Registro Civil, como registrado na Decisão de ID 26715232.
De outra banda, o assoberbamento do Ministério Público também é sentido pelo Judiciário, em especial nesta 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões, que conta com apenas um servidor para a realização de todas as diligências cartorárias nos cerca de 2200 processos atualmente em curso na Unidade.
Nesse quadro, a intimação da genitora para mais uma vez externar a vontade (negativa) já manifestada diante no oficial de registro civil só viria em prejuízo a outros feitos com demandas mais prementes.
Necessário ressaltar que a busca do reconhecimento da paternidade não restará obstada com o findar do presente expediente. Pelo contrário, como já dito, poderá ser intentada a qualquer momento, seja por iniciativa do próprio Ministério Público, seja da criança, representada por sua genitora, não havendo, pois, que se falar em violação ao seu direito.

Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO do presente expediente.

Sem custas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e, transitada em julgado, arquive-se com as devidas cautelas. (ID 7230099, Págs. 1-2).

[...]

Nas razões recursais (
id
7230101) o apelante sustentou, em síntese, que:
1) a
alegação proferida pela Douta Magistrada a quo de que a intimação da genitora no âmbito do procedimento de averiguação oficiosa de paternidade para que, querendo, diga o nome do genitor do(a) infante é uma repetição desnecessária e irrazoável não merece prosperar;
2) o
direito pleiteado – o direito ao reconhecimento da filiação da infante – é indisponível, principalmente quando se considera as consequências psicossociais impostas às crianças que não têm a paternidade reconhecida ou registrada;
3) o
impedimento da tentativa de intimação da genitora, ao menos uma vez, seria medida oposta à proteção do interesse supremo da criança – princípio constitucional – o que enseja a reforma da sentença objurgada;
4) é
nesse interesse, vetor axiológico do direito infanto-juvenil, que se busca permitir à criança ter acesso ao reconhecimento de sua paternidade e de todos os benefícios psicossociais que advém dessa circunstância;
5) o que se deseja é que, com base
no melhor interesse da criança, a mãe seja de
v
idamente orientada sobre os
benefícios do registro de paternidade, o que pode ocorrer em uma audiência
judicial especialmente designada para esta finalidade;
6) o direito da criança não pode ser obstaculizado pelas
deficiências de recursos humanos do Estado, em especial do Poder Judiciário,
que tem o dever constitucional de assegurar com absoluta prioridade a proteção
dos direitos e garantias da criança e do adolescente;
7) a extinção precoce do procedimento de averiguação oficiosa de
paternidade sem a tentativa de, ao menos por uma vez, intimar a genitora para
que diga sobre o paradeiro do suposto genitor é medida contrária à proteção do
infante
.

Requereu o provimento do recurso “para reformar a Sentença recorrida e determinar a intimação da genitora em sede judicial para que, querendo, diga sobre a paternidade do infante e indique meios para localização do suposto genitor” (
id
7230101 –
fl.
5).

O procedimento
instaurado
tem por fundamento a Lei n. 8.560, de 29 de dezembro de 1992. No que interessa a referida
L
ei assim dispõe:

Art. 2° Em registro de nascimento de menor apenas com a maternidade estabelecida, o oficial remeterá ao juiz certidão integral do registro e o nome e prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência da alegação.

§ 1° O juiz, sempre que possível, ouvirá a mãe sobre a paternidade alegada e mandará, em qualquer caso, notificar o suposto pai, independente de seu estado civil, para que se manifeste sobre a paternidade que lhe é atribuída.

§ 2° O juiz, quando entender necessário, determinará que a diligência seja realizada em segredo de justiça.

§ 3° No caso do suposto pai confirmar expressamente a paternidade, será lavrado termo de reconhecimento e remetida certidão ao oficial do registro, para a devida averbação.

§ 4° Se o suposto pai não atender no prazo de trinta dias, a notificação judicial, ou negar a alegada paternidade, o juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público para que intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade.

§ 5º Nas hipóteses previstas no § 4º deste artigo, é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para adoção.

§ 6º A iniciativa conferida ao Ministério Público não impede a quem tenha legítimo interesse de intentar investigação, visando a obter o pretendido reconhecimento da paternidade.

O que se depreende do
disposto na Lei é que
todo
o procedimento

de averiguação oficiosa de paternidade

se desenvolve a partir da indicação de quem
é
o genitor

do
(a)
menor, o que não ocorre no caso dos autos.

A genitora da criança declarou perante o Oficial de Registro Civil que não deseja informar o nome do suposto pai da menor Moana Vitória Alvarenga Simões (ID 7230091 - Pág. 3), não sendo possível compeli-la a prestar tal informação sob pena de violação dos princípios constitucionais da legalidade e da inviolabilidade da intimidade.

A mencionada declaração da genitora da criança tem o seguinte teor:

“
Eu, ABIGAIL ALVES ALVARENGA SIMÕES, residente e domiciliada em Rua Pedro Ramos, 90, Parque da Areia Preto, Guarapari-ES, (...) declaro ao Oficial do Cartório do Registro Civil e Tabelionato do Município de Guarapari, Estado do Espírito Santo, para fins de investigação de paternidade, de acordo com dispõe a Lei 8560, de 29/12/1992, que não desejo informar o nome bem como qualificação do suposto pai da menor MOANA VITÓRIA ALVARENGA SIMÕES, do sexo feminino, registrada no Livro de Registros de Nascimentos desse Cartório sob o n° 266, às folhas 139, termo nº 065569. Declaro ainda que tenho ciente da responsabilidade civil quanto a declaração prestada e de suas conseqüências.

Guarapari, ES, 13 de dezembro de 2022.

Abigail Alves Alvarenga Simões Declarante”

O entendimento que estou a adotar
alinha-se com o seguinte venerando precedente pretoriano
:

APELAÇÃO CÍVEL. AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE. DECLARAÇÃO DO NOME DO PAI. DESINTERESSE EXPRESSO DA GENITORA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. ATO FACULTATIVO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PROTEÇÃO DA INTIMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Existindo desinteresse expresso da genitora em declarar a paternidade da criança, afigura-se possível o arquivamento do procedimento de investigação oficiosa, independentemente da oitiva da mãe em Juízo e sem prejuízo de futura averiguação da filiação do menor. 2. A genitora não pode ser obrigada ou pressionada a indicar o nome do suposto pai do seu filho, pois isso acarretaria em clara afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da intimidade (art. 5º, inciso II e X, da CRFB/1998). 3. Recurso não provido. (TJMG; Apelação Cível n. 5003970-12.2023.8.13.0637; Câmara Justiça 4.0 Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Élito Batista de Almeida; data do julgamento: 16-10-2023; data da publicação/fonte: DJEMG 19-10-2023).

Em igual sentido
:
TJES – Apelação Cível n. 5006028-65.2022.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 19-04-2024.

Oportuno destacar que o encerramento do procedimento, nos moldes em que está a ocorrer, não obsta futura investigação de paternidade, haja vista tratar-se de direito personalíssimo, indisponível e imprescritível nos termos do artigo 27 da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990.

Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça “O procedimento de averiguação oficiosa de paternidade previsto na Lei nº 8.560/1992 não constitui condição para a propositura de ação judicial de investigação de paternidade por versar procedimento de jurisdição voluntária” (REsp n. 1.376.753/SC, relator Ministro R
i
cardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 01-12-2016, data da publicação/fonte: Dje 19-12-2016).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.